Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705391-47.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA QUINTINA DOS SANTOS RECORRIDO: GENIVAL VIEIRA MIRANDA LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 67156872, na qual a recorrente anexa intempestivamente documentação, e requer a reconsideração da decisão ID 66881579, para fins de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão 66421769, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos cópia do contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Após o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão ID 66840499, foi proferida nova decisão ID 66881579, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 67156872, anexando intempestivamente documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalto que a decisão ID 66421769, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a recorrente em sua petição, não apresentou justificativa para a juntada intempestiva da documentação. Não houve sequer nos autos pedido da recorrente de dilação de prazo para cumprimento da decisão ID 66421769. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 67156872. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 66881579, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito